Tribunal: CARF
Processo: 10380.910662/2021-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.910662/2021-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.363 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se do PER/DCOMP no 42654.86096.120421.1.3.241456, transmitido
eletronicamente em 12/04/2021 (fls. 19/22), com base em suposto crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior – eSocial código 1410 – Contribuição Previdenciária.
O DARF referente ao pagamento registra as seguintes características: (i) período
de apuração 01/12/2020; (ii) código de receita 1410 – DCTF-Web Pagamento Unificado; (iii)
valor de R$ 4.877.813,66 e (iv) data de arrecadação 20/01/2021.
A Contribuinte declarou, no PER/DCOMP, a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor original de R$ 379.947,42. A Unidade de origem, por
meio de Despacho Decisório Eletrônico, deferiu o direito creditório de R$ 129.548,25,
importância correspondente ao saldo disponível do pagamento informado no PER/DCOMP. Em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.910662/2021-59
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910662/2021-59

consequência, o crédito deferido foi considerado insuficiente para homologar os débitos
registrados nas declarações de compensação.
Depois da ciência do Despacho Decisório e da cobrança dos débitos
remanescentes, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, às fls. 9/17. Faz
remissão aos termos do Despacho Decisório para, em seguida, apresentar os argumentos de
defesa.
A Manifestante informa que “apontou o DARF 07.16.21018.4657434-4 como
originador do crédito utilizado”. Alega, contudo, que incorreu em mero equívoco formal no
preenchimento do PER/DCOMP, pois, “além do mencionado DARF, o crédito total deveria ter
sido composto pelas guias 07.16.21018.4657771-8 e 07.16.21018.4658992-9, em relação às
quais havia (e ainda há) crédito a vincular” suficiente “para fazer frente ao saldo devedor
apresentado” e homologar, integralmente, a compensação.
Argumenta, ainda, que “houve a regular transmissão das DCTFWeb retificadoras,
cumprindo-se, assim, a obrigação acessória pertinente a lastrear os créditos
restituíveis/compensáveis”. Reconhece que caberia à Requerente demonstrar a totalidade da
origem do crédito a ser compensado e que a solução para sanar o equívoco “seria a
retificação da DCOMP, contudo, a Requerente somente veio a percebê-lo por ocasião do
Despacho Decisório, o que acabou por impedir a transmissão da declaração retificadora em
virtude de bloqueio do sistema”.
Menciona que os Pareceres Cosit nos 08/2014 e 02/2015 permitem aos
contribuintes o saneamento dos erros formais identificados em seus pedidos, até mesmo,
posteriormente, ao Despacho Decisório, devendo a autoridade analisar a certeza e liquidez do
crédito pretendido, uma vez que “a substancia do ato e a realidade dos fatos sempre devem
prevalecer sobre eventuais erros procedimentais, corroborando a defesa da Requerente”,
privilegiando, dessa forma, o Princípio da Verdade Material. Requer, subsidiariamente, que os
autos sejam baixando em diligencia para análise do mérito.
Na sessão de 28 de julho de 2022, a 4a Turma /DRJ02 prolatou o Acórdão 101-
016.356, e em seu conteúdo julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo
o direito creditório como não reconhecido. As razões de fato e de direito, em apertada síntese,
foram as seguintes:
“Delimitação do litígio
A Contribuinte transmitiu o PER/DCOMP relativo a pagamento indevido ou a maior e
informou, como origem do crédito, o DARF no valor de R$ 379.947,42, recolhido em
19/02/2021. O crédito disponível decorrente do referido pagamento – R$ 129.548,25 –
foi integralmente deferido por meio do Despacho Decisório.
A defesa informa que, depois da ciência da decisão, percebeu que não informou, no
PER/DCOMP, outras guias (07.16.21018.4657771-8 e 07.16.21018.4658992-9) como
origem do direito creditório pretendido, as quais apresentam saldo a vincular suficiente
“para fazer frente ao saldo devedor apresentado e, consequentemente, homologar
totalmente a compensação”
Reconhece a Manifestante que a retificação da DCOMP é a solução para sanar o
problema, contudo, “somente veio a percebê-lo por ocasião do Despacho Decisório, o
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910662/2021-59

que acabou por impedir a transmissão da declaração retificadora em virtude de bloqueio
do sistema”.
Diante da impossibilidade da retificação dos PER/DCOMP, a Interessada recorre aos
Pareceres Cosit nos 08/2014 e 02/2015 e solicita “o saneamento dos erros formais
identificados em seus pedidos”.
Portanto, depreende-se que a Manifestação de Inconformidade formula pedido de
retificação de PER/DCOMP, procedimento não realizado pela Contribuinte
exclusivamente por perda do prazo estabelecido na legislação tributária.
Princípios constitucionais. Direito de defesa. Jurisprudência. Diligência
A Requerente suscita garantias do contraditório e da ampla defesa, o devido processo
legal, menciona a jurisprudência administrativa e judicial. Reforça seus argumentos nos
Princípio da Verdade Material e do Informalismo.
Compulsando os autos, nota-se que a Contribuinte foi regulamente cientificada do
Despacho Decisório, caracterizando que o ato administrativo atingiu sua finalidade sem
prejuízo do contraditório e do direito à ampla defesa. Portanto, a decisão foi proferida
por autoridade competente, com total obediência à norma legal e aos princípios
constitucionais aplicáveis ao direito tributário, sem qualquer prejuízo às garantias
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.
As decisões administrativas e judiciais mencionadas pela defesa estão adstritas às partes
do litígio, inter partes, e não são extensíveis a todos. As decisões administrativas
transbordam os seus limites de atuação, tornando-se normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, somente se a lei lhes
atribuir eficácia normativa (CTN, artigo 100), ou se expedida Súmula com publicação
de ato pelo Ministro de Estado da Fazenda, vinculando a administração tributária
federal, consoante o artigo 75 da Portaria MF no 343/2015, que aprova o Regimento
Interno do CARF.
No tocante às decisões judiciais, apenas quando houver impugnação ou recurso ainda
não definitivamente julgado, os Órgãos de Julgamento da Administração Fazendária
devem afastar a aplicação da lei, tratado, acordo internacional ou ato normativo federal
declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (art. 59
do Decreto no 7.574/2011, Decreto n 70.235/1972, art. 26-A, § 6o, incluído pela Lei n
11.941/2009, art. 25).
Compulsando os autos, conclui-se que os documentos trazidos são suficientes para a
formação da convicção deste julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no
70.235/1972, por isso, indefere-se o pedido de diligência.
PER/DCOMP – Pagamento indevido ou a maior
A controvérsia reside no inconformismo da Contribuinte em face da não homologação
integral das declarações de compensação, por insuficiência de crédito.
O crédito disponível oriundo do pagamento indicado no PER/DCOMP foi integralmente
deferido por meio do Despacho Decisório. Nesse ponto, a peça de resistência manifesta
concordância. Alega, no entanto, incorreção no preenchimento do PER/DCOMP, uma
vez que faltou indicar outros pagamentos como origem do crédito utilizado nas
declarações de compensação. Solicita a consideração dos novos pagamentos como
forma de sanar o equívoco.
Para solução do litígio convêm reproduzir a legislação que regulamentou a
compensação de tributos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 com as alterações
introduzidas pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, assim está disposto:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910662/2021-59

(...)
Importa destacar que o artigo 156, II, do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece
que a compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica
de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária,
na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher
determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O artigo 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Denota-se que o procedimento de compensação gera risco para a Administração
Fazendária e para o contribuinte. Corre contra a administração o prazo de homologação,
que uma vez decorrido impede a recuperação de eventuais valores compensados
indevidamente. Pesa sobre o contribuinte a exatidão dos valores informados, visto que,
uma vez analisado o PER/DCOMP, não é mais admitida qualquer alteração do seu
conteúdo.
Diante da perda de prazo para retificar o PER/DCOMP, a Manifestante empenha
considerável esforço argumentativo para que, nesta fase contenciosa, o caso seja tratado
como erro formal e não como nítido pedido de retificação do PER/DCOMP. Enfatiza-se
que esse pedido é repetido em vários processos distribuídos a este julgador.
A exatidão das informações prestadas e o dever de comprovar o direito creditório
postulado caracterizam ônus que recai sobre o contribuinte, conforme regramento
disposto em dispositivos de vários diplomas legais, tais como o artigo 373 do CPC,
artigo 27 do Decreto-Lei no 1.598/1977 e artigo 923 do Decreto no 3.000/1999 (em
vigor o artigo 967 do Decreto no 9.580/2018).
Importante destacar que o PER/DCOMP, ao tempo que traz garantias ao contribuinte no
que diz respeito à consumação da compensação prevista na legislação tributária,
estipulando que a compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação, também impõe obrigações e limites
para atuação do contribuinte, visando à correta operacionalização do procedimento nos
sistemas da RFB, no que tange ao processamento das informações, à verificação da
consistência do crédito e aos controles de sua utilização, bem como eventual
homologação das compensações declaradas e cobrança de possíveis débitos
remanescentes.
Repisa-se o que a própria defesa reconhece que o disposto nos artigos 107 e 115 da
Instrução Normativa RFB no 1717/2017 (sucedida pela Instrução Normativa RFB no
2055/2021) admite a retificação do PER/DCOMP apenas quando o mesmo ainda se
encontrar pendente de decisão administrativa, o que não é o caso porque já tomou
ciência do Despacho Decisório. Essa regra normativa foi disciplinada pela RFB nos
termos da competência expressamente conferida pela norma legal (§14 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996). Os dispositivos correspondentes estão assim prescritos:
(...)
Assim, a Contribuinte, ao optar pela instauração do litígio alegando erro no
preenchimento do pedido, assumiu o risco de ter negado o seu pleito, quando poderia ter
apresentado novo PER/DCOMP, se conformando à legislação vigente, relacionando os
novos pagamentos não demonstrados no presente PER/DCOMP.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910662/2021-59

Ressalte-se, outrossim, que não é competência desta instância de julgamento apreciar
retificação de PER/DCOMP, mas da Unidade de jurisdição da Manifestante em decisão
definitiva, conforme artigos 117 e 140 da Instrução Normativa RFB no 1717/2017:
(...)
Resultado do julgamento
Diante do exposto, depois de apreciar os argumentos de defesa e tudo mais que consta
dos autos, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade
e manter integralmente o Despacho Decisório”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, com
reiteração das razões de fato e de direito já apresentadas (e transcritas aqui neste Relatório) em
sua Impugnação, com acréscimo dos seguintes pontos:
“a) O fato de a DCTFWeb permitir apenas a vinculação de um único DARF como
suporte do crédito compensado não pode ser oposto como óbice à homologação da
compensação quando está claro que o contribuinte dispõe de saldo a vincular suficiente
para fazer frente ao montante requerido;
b) A Recorrente não cometeu nenhum equívoco em relação aos valores apontados.
Muito pelo contrário, após o resultado da análise preliminar, tomou todas as medidas
necessárias para sanar as irregularidades. O crédito requerido na DCTF encontra-se
disponível na competência, conforme demonstra a própria DCTFWeb, não obstante
esteja distribuído em diversos DARFs;
c) Importantíssimo observar que, apesar da farta legislação citada pela DRJ, não foi
indicado um único dispositivo que determine a necessidade de se transmitir uma
DCOMP para cada DARF que suporte um pagamento indevido ou a maior, o que leva à
conclusão de que a limitação trazida pelo aplicativo DCTFWeb é ilegal. Como tal, não
pode ser imposta como óbice à compensação; havendo crédito disponível na
competência, ainda que distribuído em vários DARFs, deve ser homologada a
compensação;
d) Esse entendimento é desarrazoado e desproporcional, além de impor ônus excessivo
aos contribuintes. Primeiro, não houve perda de prazo para retificar a DCOMP,
tampouco optou-se pelo contencioso administrativo em detrimento da realização de
nova compensação. Como demonstrado acima, a Recorrente atuou dentro da estrita
legalidade, havendo crédito disponível à análise e homologação dentro da competência.
Segundo, a opção pelo litígio ou nova compensação não é tão óbvia como quis fazer
crer o ilmo. Relator, não ao menos sem que sobrevenham prejuízos financeiros.
e) Com a homologação parcial da compensação, a parcela do débito não abatida sujeita-
se à incidência de juros e multa de mora de 20% (art. 74, IN RFB no 2055/21). Além
disso, o contribuinte fica sujeito à multa isolada de 50%, também sobre o débito não
compensado;
f) Esses ônus implicam que, se o contribuinte “optar” por não se defender contra o
Despacho Decisório e transmitir nova DCOMP, imediatamente sujeita-se a sanções no
total de 70% do seu débito, acrescidos dos juros do período, o que não é uma condição
aceitável quando se considera que a compensação ocorreu estritamente nos termos da
lei; e
g) Mais do que isso, o acórdão recorrido insinua que bastava à Recorrente transmitir
nova DCOMP para adequar-se à legislação (qual exatamente, não esclarece) e, com
isso, ter reconhecidos os créditos disponíveis nos demais DARFs da competência. Vale
dizer, houve um reconhecimento implícito de que os créditos em questão são líquidos e
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910662/2021-59

certos, cujo aproveitamento encontra obstáculo apenas no excesso de formalismo
imposto pela própria RFB”
Não houve oposição de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Em leitura às razões de fato e de direito da Recorrente, além do acervo probatório
juntado aos autos, entendo que a proposta deste caso é a de conversão do julgamento em
diligência.
Sobre o tema de erro de fato no preenchimento de Declaração de Compensação –
DCOMP, a C. 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste Tribunal
Administrativo, ao julgar o processo no 10660.901868/2013-31 (Acórdão 1401-003.158),
apreciou questão semelhante à tratada nos presentes autos, conforme se extrai do voto do
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:

“Todavia, na Manifestação de Inconformidade e no recurso voluntário, o contribuinte
formulou dois pedidos. O primeiro deles versa sobre a retificação do erro de fato
cometido no PER/DComp, de forma a se considerar o pedido de repetição de indébito
de crédito decorrente de saldo negativo de CSLL. No segundo, pede o reconhecimento
do direito creditório e a homologação da declaração de compensação.
Os pedidos demandam uma análise detalhada, em partes.
Em relação ao primeiro pedido, adoto como razão de decidir a fundamentação exarada
no Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.
Embora aquele processo tratasse de IRPJ e não de CSLL, sua lógica jurídica é
perfeitamente aplicável ao presente caso:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro material, e
tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como leva
ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de
que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910662/2021-59

bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de
interesse de sua ementa reproduz- se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que
a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. A retificação de ofício de débito confessado em declaração,
para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes. Dessa forma, este Colegiado tem tido o
entendimento de se reconhecer parte do requerido pela Recorrente, no sentido de não
lhe suprimir instâncias de julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser
devidamente intimado para tanto, sejam apresentados documentos e estes sejam
analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a
aferição de seu direito de crédito. Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade
material, já que juntou documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao
seu direito, voto no sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp
apresentada. E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido,
acerca da existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a
liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a
partir de então o rito processual de praxe.
Vê-se que tanto a decisão de piso sob análise, quanto o precedente acima mencionado
destacam em suas fundamentações a possibilidade de retificação de ofício, por parte da
autoridade da DRF, do crédito objeto do PER/DComp, nos termos do no Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014. No caso da decisão a quo, não se conheceu da
Manifestação de Impugnação.
Ao não tomar conhecimento, a DRJ evitou que a matéria fosse submetida ao
contencioso, o que poderia redundar no afastamento da competência da DRF para
realizar a revisão de ofício. Neste diapasão, havendo a comprovação do erro de fato na
demonstração do crédito, a autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício,
considerar o crédito decorrente de saldo negativo e passar à análise de liquidez e
certeza.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910662/2021-59

No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se um passo a
mais ao conhecer parcialmente o primeiro pedido do contribuinte tão-somente para
"afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresen tada". Reconhece-se, assim, o
erro de fato que autoriza a autoridade administrativa a realizar a revisão de ofício, nos
termos do Parecer COSIT já citado.
É relevante ressaltar que a presente decisão não conhece do primeiro pedido do
contribuinte, na parte que versa sobre a retificação de ofício do PER/DComp. Os órgãos
julgadores, como asseverado alhures, são incompetentes para realizar o ato
administrativo inaugural de revisão de ofício do PER/DComp do contribuinte com
vistas à análise de crédito diverso, qual seja, saldo negativo de CSLL. Não se conhece,
ademais, do segundo pedido, que trata do deferimento do crédito pleiteado e da
homologação da compensação declarada. Desta forma, não se afasta a competência da
autoridade da DRF de verificar a ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar
o exame inaugural da liquidez e certeza do crédito pleiteado e, se for o caso, de
homologar a compensação com débitos vencidos ou vincendos, conforme Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014”.
Na concepção deste Relator, este tema já restou pacificado, no âmbito deste
Conselho, com a edição da Súmula CARF no 168, assim delineada:
“Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório”.
Nessa linha, o próprio Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014 determina que: “a
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação
– Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito ”. Além disso, o Parecer, ainda,
prescreve que: “a existência de fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento
(erro de fato)” é hipótese na qual o lançamento pode ser reformado ou anulado por meio de
decisão de ofício por parte da autoridade administrativa.
Desse modo, considerando que a aproximação da realidade processual à realidade
dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento administrativo, em respeito ao
princípio da verdade material, bem como sendo indene de dúvidas a ocorrência de mero erro
material no preenchimento dos PER/DCOMPs aqui tratados, deve o mesmo ser CONVERTIDO
EM DILIGÊNCIA, a fim de que a Unidade de Origem avalie a liquidez e a certeza do direito
creditório, bem como a verificação de sua existência, suficiência e disponibilidade, nos termos
do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014; para – ao fim - e se for o caso, homologar as
respectivas compensações.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 126
DF CARF MF
Original